Tribunal: TJMT
Processo: 0011727-06.2019.8.11.0002
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011727-06.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA]

Parte(s):

[WANDERSON EMILIO DE JESUS NELIS - CPF: 054.899.641-54 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALISSON VITOR ARAUJO DA SILVA - CPF: 062.489.471-12 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33,
CAPUT
DA LEI No 11.343/2006

– RECURSO DA DEFESA – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS ROBUSTAS DA TRAFICÂNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS FIRMES E COESOS DOS POLICIAIS – FINALIDADE EXCLUSIVA PARA USO PRÓPRIO NÃO DEMONSTRADA – APREENSÃO DE MACONHA E COCAÍNA – MANUTENÇÃO DA CONDENÇÃO – RECURSO IMPROVIDO.

Não a que dizer, em desclassificação para a conduta descrita no artigo 28 da Lei Antidrogas quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma iludida, a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, inexistindo elementos a indicarem que a substância apreendida seria para consumo próprio que, consubstanciados nas declarações dos policiais que atuaram na prisão em flagrante do apelante e na apreensão das drogas, resta inviabilizado o acolhimento da tese defensiva.

A apreensão de variedade de entorpecente (maconha e cocaína) e a forma de seu acondicionamento, no contexto dos autos, aliada à investigação pretérita que aponta o apelante como traficante de drogas, necessária a manutenção da condenação pelo crime do artigo 33 da Lei no 11.343/2006.

A condição de usuário em nada inviabiliza a condenação pelo crime de tráfico de drogas, vez que não há incompatibilidade entre as delituosas condutas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Wanderson Emilio de Jesus Nelis
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal no 11727-06.2019.811.0002 (código 584428), na qual foi condenado pela prática das condutas descritas no
artigo 33,
caput
da Lei no 11.343/2006 e artigo 14,
caput
da lei no 10.826/2003 c/c artigo 61, inciso I, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal
, ao cumprimento das respectivas penas privativas de liberdade de
05
(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
e ao
pagamento de

583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa e 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fora do fechado e pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa
(sentença – Ids. 180775650 a 180775652).

Inconformado,
Wanderson
manifestou o desejo de recorrer da sentença (Id. 180775659, p. 2), sendo que a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação criminal. Em suas razões, busca a reforma parcial da sentença, apenas para desclassificar a conduta prevista no artigo 33 da Lei no 11.343/206 para àquela prevista no artigo 28 da mesma Lei (Id. 180775665).

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial refuta a tese da defesa, requerendo o improvimento integral do recurso de apelação, mantendo-se a decisão condenatória pelo r. juízo
a quo
(Id. 178284346).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Almir Tadeu de Arruda Guimarães, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 181415657), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA
– Pedido de desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei n° 11.343/2006 - Provas suficientes da traficância – Enunciado no 03/TJMT – Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Wanderson Emilio de Jesus Nelis contra a sentença proferida pelo Juízo da 3o vara criminal da comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal n.o 0011727-06.2019.8.11.0002, na qual foi condenado pela prática da conduta descrita no
artigo 33,
caput
da Lei no 11.343/2006 e artigo 14,
caput
da Lei no 10.826/2003 c/c artigo 61, inciso I, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal
.

A denúncia restou lavrada:

“[...] 1). No dia 12 de junho de 2019, por volta das 13:30mim, policiais militares realizavam rondas pela
rua Pinheiro, bairro Mapiam, em Várzea Grande/MT
,
teriam recebido a informação de populares de que havia duas pessoas, sendo que uma delas trajava camisa da seleção brasileira e outro de camisa preta, comercializando substância entorpecentes e portando arma de fogo.

2). Os policiais militares deslocaram- se até o local supramencionado e procederam a abordagem dos denunciados Alisson Araújo da Silva e Wanderson Emílio de Jesus Nelis. Em revista pessoal, foram localizados em poder de Wanderson
47 (quarenta e sete) porções de maconha, 01 (uma) porção grande de maconha, 01(uma) arma de fogo Touros, calibre 38, municiada com 12(doze) munições intactas do mesmo calibre e R$: 101,00 (cento e um reais).

3). Em continuidade, em poder do denunciado Alisson Vitor Araújo da Silva foi
localizado 01 (uma) porção grande de pasta base, 40 (quarenta) porções de cocaína, 01(um) rádio comunicador HT
, com frequência do 4o BPM,
01 (uma) balança de precisão, 01 (um) rolo de linha, 01 (um) rolo de plástico flim, 01 (um) frasco de acetona, 01 (um) prato com resquício de cocaína, 01(uma) colher e R$: 3.160,00 (três mil cento e sessenta reais)
em dinheiro.

4). Nesses comenos, os policiais rumaram-se à residência do denunciado Alisson Vitor Araújo da Silva, e com a anuência do pai dele, o Sr. Gilson Araújo da Silva, realizaram as buscas sendo localizadas
02 (duas) porções de maconha, R$: 350,00 (trezentos e cinquenta e dois reais)
em moedas e
01 (um) carregador de rádio comunicador.

5). A quantidade, a forma de embalagem dos entorpecentes, a natureza da droga encontrada, aliadas às circunstâncias da prisão e às condições em que se desenvolveu a ação criminosa, deixam patente a destinação mercantil da droga apreendida.

Assim, restou configurado que o denunciado Wanderson Emílio de Jesus Nelis “ trazia consigo” drogas, para posterior fornecimento a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como
“ portava” arma de fogo e munições de uso permitido,
em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Restou configurado, ainda, que o denunciado
Alisson Vitor Araújo da Silva “ trazia consigo”, “ mantinha em depósito”
drogas, para posterior fornecimento a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
[...]”

Nas razoes recursais o apelante busca a desclassificação do delito de tráfico de drogas para a conduta descrita no artigo 28, da Lei n.o 11.343/2006.

Malgrado a argumentação jurídica construída pela defesa técnica, em suas razões, não subsistem ao serem contrapostas ao conjunto probatório colhido durante a persecutio criminis, comportando a manutenção do édito condenatório.

A materialidade do delito restou-se através do auto de prisão em flagrante delito (Id.180773893 fls.13-15), auto de apreensão (Id.180773893 – fls.27-28),
laudo de constatação no 1041/2019 (Id.180773893 – fls. 31-34), laudo pericial n.o 1.1.02.2019.013679-01, (Id. 180773893 – fls. 123-131), relatório de gravação de dados (Id. 180773893 – fls. 135-142). Além de depoimentos colhidos nos autos.

Com relação a autoria do delito, se pode afirmar que além dos documentos acima mencionados, temos o depoimento do policial envolvido na prisão do apelante.

A fim de evitar tautologia, transcrevo a sentença na qual estão presentes os elementos de provas referidos acima, acerca da materialidade e autoria do crime:

“[...]. A materialidade foi comprovada do crime de tráfico em questão, a qual restou devidamente consubstanciada no laudo definitivo de análise das substâncias apreendidas, colacionado ao feito às fls. 148/150. Tal laudo é esclarecedor ao relator os resultados positivos para a presença da CANANABIS SATIVA L.
(MACONHA),
planta que possui entre seus constituintes o canabinóide THC
(tetrahidorcabinol); Ácido Bórico e Cocaína.

(.
..)
1

consta no Inquérito Policial em I n° 11727. 06.2019.811.0002, 3° Vara Criminal), que no dia 12 de junho de 2019, por volta das 13h30min, policiais militares realizavam rondas pela rua Pinheiro, bairro mapiam. Em Várzea Grande/MT teriam recebido a informação de populares de que havia duas pessoas, sendo que uma delas trajava camisa da seleção brasileira e outro de camisa preta, comercializando substâncias entorpecentes e portando arma de fogo.

(..)
2 Os policiais militares deslocaram-se até o local supramencionado e procederam a abordagem dos denunciados ALISSON VITOR ARAÚJO DA SILVA e WANDERSON EMÍLIO DE JESUS NELIS. Em revista pessoal, foram localizadas em poder de WANDERSON 47 (quarenta e sete) porções de maconha, 01 (uma) porção grande de maconha, 01 (uma) arma de fogo Taurus, calibre 38, municiada com 12 (doze) munições intactas do mesmo calibre e RS 101.00 (cento e um reais).

(...)
3 em continuidade, em poder do denunciado ALISSON VITOR ARAÚJO DA SILVA foi localizada 01 (uma) porção grande de pasta base, 40 (quarenta) porções de cocaína, 01 (um) rádio comunicador HT, com frequência do 4° BPM, 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) rolo de linha, 01 (um) rolo de plástico filme, 01 (um) frasco de acetona, 01 (um) prato com resquício de cocaína, 01 (uma) colher e R$ 3.160,00 (três mil cento e sessenta reais) em dinheiro.

(...)
A quantidade, a forma de embalagem dos entorpecentes, a natureza da droga encontrada, aliadas às circunstâncias da prisão e às condições em que se desenvolveu a ação criminosa, apreendida. Deixam patente a destinação mercantil da droga.

A autoria também restou comprovada nos autos.

A testemunha o
policial Edinei Carmo de Campos,
em seu depoimento em sede extrajudicial, declarou que efetuou a prisão em flagrante, em juízo (mídia), declarou que em outras oportunidades tentou abordar o acusado, mas com a aproximação da viatura ele se dispersou.

Então no dia destes fatos, de local trajando uma camiseta da seleção brasileira, em companhia de outra pessoa que usava uma camiseta preta, posicionou a viatura em frente ao local e outra ficou nos fundos do terreno. Quando o acusado deixava o mato efetuo a abordagem e, submetido a busca pessoal, encontrou, com ele drogas, dinheiro e um revólver calibre 38. Após foram encontrados, no mato em que os causados se encontravam, balança de precisão, acetona, linha e demais materiais para preparo de entorpecentes.

Afirmou que no local também foi abordado o outro acusado que usava camisa preta com drogas, dinheiro e em continuidade foram encontrados mais drogaras e outros objetos na casa dele (acusado de camiseta preta). (Id.180773893 – fls. 21-22 ).

Do mesmo modo, apesar de não ter sido ouvido em Juízo, o depoimento do
policial militar Danilo Gomes de Morais,
perante autoridade policial (fls. 16-vo), vai ao encontro das declarações judicia lizadas do colega
Edinei Carmo de Campos
, mostrando-se seguras e harmônicas com relação aos demais elementos de prova.

Pois bem. Veja-se que o acusado na tentativa de se livrar da responsabilidade penal narra versão inverossímil, conflitante com autos, mormente os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares. (Id.180773893- fls. 25-26).

Por sua vez, o denunciado
Wanderson Emilio de Jesus Nelis,
em seu depoimento extrajudicial, relatou em Juízo (mídia), negou a imputação, elegendo ser viciado em drogas e que dia do fato esteve na boca de fumo a fim de adquirir entorpecentes para consumo pessoal. Quando estava saindo da boca de fumo foi abordado pelos policiais que encontraram consigo uma “ peteca” de maconha e R$: 150,00 (cento e cinquenta reais) em dinheiro. Então foi preso e levando para um mato e embaixo de um pé de manga encontraram mais entorpecentes. No local os policiais efetuaram a prisão de Alisson, a quem não conhece. Disse que a pessoa que lhe vendeu o entorpecente conseguiu fugir no momento da abordagem.

Esclareceu que no dia do fato trajava camiseta da seleção brasileira.

Analisando os termos de depoimento prestados em Juízo,
acompanhados dos elementos de provas produzidas durante a instrução processual, a negativa de autoria do acusado de não praticar o tráfico ilícito de drogas, alegando ser mero usuário d entorpeceres se mostra frágil.

Isso porque, o material entorpecente encontrado se trata de quantia considerável a ser utilizada por uma única pessoa, trata-se de 47 (quarenta e sete) porções de maconha, 01 (uma) porção grande de maconha, R$: 101,00 (cento em reais) e 01 (uma) arma de fogo calibre 38. Com 12(doze) munições do mesmo calibre. ( Id.180773893).

Conforme os relatos dos policiais militares, que efetuou a prisão em flagrante, em juízo (mídia), declararam que em outras oportunidades que tentou abordar o acusado, mas com a aproximação da viatura ele se dispersou.

Então no dia destes fatos, de local trajando uma camiseta da seleção brasileira em companhia de outra pessoa que usava uma

Camiseta preta, posicionou a viatura em ao local e outra equipe ficou nos fundos do terreno. Quando o acusado deixava o mato efetuou abordagem e, submetido a busca pessoal, encontrou com ele drogas dinheiro e um revólver calibre 38. Após foram encontrados, no mato em que os acusados se encontravam balança de precisão, acetona, linha e demais matérias para o preparo de entorpecentes.

As alegações de negativas de autoria apresentadas se dissociam
do conjunto probatório, que é forte e fornece a segurança necessária para se afirmar que o denunciado praticava o tráfico ilícito de entorpecentes, conforme laudo de constatação preliminar (Id.180773893-fls. 27-28), e de laudo pericial definitivo constatando que as substancias apreendidas se tornam de maconha e cocaína (Id.180773893- fls. 29/35).

Cumpre destacar que os depoimentos prestados pelos policiais estão em consonância com o acervo probatório destes autos, o que leva a credibilidade de tais depoimentos, fornecendo a segurança necessária e possibilitando a condenação pleiteada.

Neste sentido:

“ Os depoimentos prestados pelos policiais, desde que harmônico com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”

(TJ/MT, Enunciado Criminal 8).

Por fim, destaco que a versão apresentada pelo réu em Juízo e sustentada
por sua defesa em sede de alegações finais não se sustenta.

Assim, vê-se que a conduta praticada pelo denunciado está inserida no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06.

Ademais, os fatos praticados são típicos, não operando em favor do réu qualquer supressor de ilicitude ou culpabilidade, conforme exposto, merecendo responder criminalmente.

2.1.2 – Da desclassificação para o art. 28, caput, da Lei 11.343/2006.

Aduz a defesa em síntese, que o acusado se trata de usuário e não comerciante de drogas, e pugna pela desclassificação do crime de tráfico de drogas, para o crime previsto no art. 28 da Lei de drogas.

A tese de desclassificação e negativa de autoria do acusado não encontra amparo nas provas produzidas nos autos, uma vez que conforme estribado anteriormente, foram apreendidas porções de

Assim, denota-se que a conduta praticada pelo acusado não se subsumi ao tipo descrito no artigo 28, da Lei n.o 11.343, /06, uma vez que há nos autos a comprovação da conduta descrita no art. 33, da Lei n.o 11.343/06, configurando a prática de tráfico de drogas e não consumo pessoal.

Assim, as alegações de ser apenas usuário de entorpecente, não restou claramente demostrada nos, autos ademais não é um impeditivo para o usuário exercer a prática de venda do entorpecente sendo usuário e traficante, pois tem maior acesso aos meios de se adquirir as substâncias, assim, o lucro obtido com traficância mantém o vício.

“[...]

Assim, vê-se que a conduta praticada pelo

réu está inserida no art. 33, caput da Lei n.o 11.343/06, razão pela qual não merece ser acolhida a tese de desclassificação. [...]” ( Id.....).

Em Juízo, os agentes policiais ratificaram suas declarações prestadas na fase inquisitorial.

Em que pese o apelante ter negado a autoria do crime de tráfico de entorpecentes, sustentando que a droga aprendida era para seu consumo próprio, as provas colhidas corroboradas pelos depoimentos prestados pelos policiais, tanto em Juízo como em fase inquisitória, os materiais recolhidos no local em que ocorreu a prisão em flagrante estão em consonância com as demais provas amealhadas nos autos, indicando a prática de comercio de entorpecentes pelo apelante.

Para definição da conduta descrita no artigo 28, da mesma Lei, necessário se faz que esteja comprovada o fim específico de consumo próprio.

A fim de auxiliar o julgado na tarefa de diferenciar essas condutas, o artigo 28, § 2o, da Lei n.o 11.343/06, traz algumas diretrizes:

“Para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação. ” (GRECO FILHO, Vicente; RASSI, João Daniel. Lei de drogas anotada: Lei n. 11.343/2006. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 81).

Em verdade, o conjunto probatório e a própria dinâmica delitiva são reveladores de que o recorrente incidiu no delito que lhe é imputado.

Com efeito, segundo os depoimentos dos policiais responsáveis peala prisão em flagrante, o apelante estava, com indícios de traficância, pois foram apreendidos com os suspeitos, diversos itens que caracteriza o comércio de tráfico de entorpecentes.

Extrai-se dos autos de apreensão, relação dos objetos que foram apreendidos em posse dos suspeitos:

[...] 01. Revólver Taurus (Brasil) cal. 38. Oxidado n.o 1759250.

02. 49 un (quarenta e nove) Maconha – em porções pequenas, acondicionadas em plásticos transparentes;

03. 01 (um) un pasta base – em pedaço, acondicionado em plástico transparente;

04. 01(um) un maconha – em pedaço;

05. 01(um) un Cocaína - em formato de trouxa;

06. 39 (trinta e nove) um Cocaína – em formato de trouxinhas, amarradas com linha em forma de tiras;

07. 01(um) Ácido Bórico – Acondicionado em recipiente plástico transparente com tampa;

08. R$: 3.261,00 (três mil e duzentos e sessenta e um reais);

09.R$: 350,00 (trezentos e cinquenta e dois reais);

10. 01(um) um rolo de plástico picotados diversos;

11. 05 (cinco) umas sacolas plásticas de cor verde;

12. 000(zero) um plástico picotado diverso;

13. 01(um) um balança de precisão pequena;

14. 01(um) um tubo de linha cor azul;

15. 01(um) uma bolsa feminina cor marrom e vermelho;

16. 01(um) um recipiente plástico com a inscrição “ acetona” contendo pequena quantidade de liquido;

17. 01(um) uma colher plástica cor amarela, com fragmentos de substâncias análoga a cocaína;

18. 01(um) uma sacola plástica cor amarela, com fragmentos de substâncias análoga a cocaína;

19. 01(um) prato de vidro cor marrom, com fragmentos de substancias análoga a cocaína;

20. 01 (um) aparelho telefônico celular Samsung, cor preta;

21. 01(um) um rádio comunicador HT, marca baofeng;

22. 01(um) um documento RG.

23. 01(um) uma corrente de metal, cor amarela, com pingente;

24. 01(um) aparelho telefônico celular Samsung, cor azul;

25. 01 (um) aparelho telefônico Samsung cor preta;

26. 01(um) carregador de rádio HT;

27. 12 (doze) um Munição calibre 38, intactas.

No tocante ao uso de depoimento policial como meio de prova, a jurisprudência é pacifica no sentido de que a defesa não apresenta a imprestabilidade da prova, válido o depoimento.

No caso em tela, a defesa não apresentou qualquer justificativa plausível para invalidar o depoimento dos policiais, que inclusive possuem fé pública e são corroboradas com as demais provas documentais.

Discursa a atual jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça:

[...] A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. Precedentes. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroborados por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido.
(STJ - HC: 404507 PE 2017/0146497-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018) (negritou-se)

[...] Esta Corte Superior possui entendimento remansoso no sentido de que o depoimento de policiais, os quais, de acordo com o acórdão ora combatido, visualizaram a prática do tráfico, constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo, circunstância que reforça a legalidade da decisão recorrida. (...). 9. Agravo desprovido.
(AgRg no HC 483.731/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTATURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 02/09/2019)

[...] consoante a jurisprudência deste STJ, o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo. Precedentes.5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 1502480/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTATURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 23/08/2019)

Nesse sentido é o entendimento desse Sodalício:

[...] O pleito absolutório não merece prosperar quando as provas produzidas não deixam dúvidas de que as drogas apreendidas seriam destinadas à traficância. “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Enunciado Criminal 08). [...]
(N.U 1000173-22.2023.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023)

[...] inviável a pretensão pela absolvição ou desclassificação da conduta para o tipo previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006, se as provas constantes dos autos são suficientes para atestar que o acusado concorreu para a infração penal (art. 33, da Lei 11.343/2006), sendo suficientes para embasar o decreto condenatório os depoimentos harmônicos dos policiais, aliados aos demais elementos probatórios, que não deixam dúvidas quanto à traficância por ele exercida. [...] (N.U 0046796-13.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/10/2023, publicado no DJE 30/10/2023)

Verifica-se o seguinte julgado deste E. TJ/MT.

[...] “O acervo probatório é convincente a caracterizar o crime de tráfico de entorpecente, o que torna incabível a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei n. 11.434/06. ” [...] (Ap 156910/2017 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 2.3.2018).

Por sua vez, na grande maioria dos casos, os usuários de droga utilizaram-se da comercialização do entorpecente não somente para sua sobrevivência, mais para a manutenção do vício.

A respeito, vale citar o exposto por Vicente Grego Filho e João Daniel Rassi, ao comentarem o art. 33 da Lei n.o 11.343/2006:

[...]
à simples condição de usuário ou dependente de drogas não autoriza desclassificar o artigo 33 para o artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, porquanto consabido que o narcotráfico, via de regra, constitui meio para sustento do vício”.
(Apelação Criminal 2008.077553-4, TJSC. Rel. Des. Amaral e Silva, Dj. 17/03/2009).

Nesta toada colacionado o seguinte aresto desta e. Câmara, de minha relatoria:

“Esta Egrégia Câmara possui o entendimento de que a possível situação de condição de usuário de drogas, por si só não afasta a traficância, vez que no mundo do tráfico de drogas, torna-se perfeitamente possível a figura do usuário (viciado) traficante, que se utiliza do comércio de entorpecentes não apenas como meio de vida, mas, especialmente para manter o vício que cultiva. Por outro lado, não é o habeas corpus o instrumento legítimo para se enfrentar questões relativas à realidade delituosa e autoria. ”
(TJ/MT HC 93.392/2011, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 1a Câmara Criminal, julgado em 29/11/2011).

Evidência que em detrimento às provas apresentadas nos autos, o apelante não apresentou nenhum adminículo probatório a sustentar a tese defensiva, no sentido de que a droga apreendida seria para seu consumo, pois ainda que assim fosse, como já dito anteriormente, com certeza, a condição de usuário de drogas assumido pelo recorrente, por si só não afasta a possibilidade da traficância, especialmente, quando a prova da mercancia emerge de forma segura das declarações prestadas pelos agentes policiais que efetuaram a prisão, sendo ratificada em juízo, afastando qualquer possibilidade de desclassificação do delito a ele imputado para a figura insculpida no artigo 28 da Lei de drogas.

Observe que essas são as diretrizes no artigo, 28, § 2o, da Lei n.o 11.343/06;

“§ 2o Para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. ”

De modo que, apesar de os argumentos delineados nas razões recursais, a decisão do juiz sentenciante tende a subsistir, eis que amparada em robusta estrutura probatória acostada nos autos, qual, com firmeza, revela a atuação do apelante no crime de tráfico ilícito de drogas, portanto nota-se que é inviável a desclassificação para o artigo 28 da Lei 11.343/06, pois é possível constatar a materialidade e a autoria delitiva do delito.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Wanderson Emilio de Jesus Nelis
, mantendo inalterada a decisão ora vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024